Tribunal: TJPA
Processo: 0810573-11.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810573-11.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SHIRLENE GOMES LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.316/2006 E Nº 4.861/2020. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA AUTOMÁTICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças salariais, sob o fundamento de que a alteração remuneratória do cargo de Auxiliar Administrativo somente ocorreu com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, inexistindo amparo legal na Lei nº 4.316/2006 para o pagamento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal nº 4.316/2006 promoveu alteração no padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, conferindo direito ao pagamento de diferenças salariais pela omissão da Administração em implementar a alteração, ou se tal mudança ocorreu apenas com a Lei nº 4.861/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 4.316/2006 reorganizou a classificação dos cargos, mas não alterou o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, conforme a análise de seus dispositivos e do histórico legislativo.
4. A Lei nº 4.289/2005, norma especial, prevalece sobre a Lei nº 4.316/2006, norma geral, em atenção ao princípio da especialidade (art. 2º, §§ 1º e 2º, da LINDB), não havendo revogação tácita ou expressa de suas disposições específicas.
5. Alteração remuneratória de servidor público exige lei específica, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal, o que somente foi implementado com a edição da Lei nº 4.861/2020, que modificou expressamente o padrão remuneratório do cargo da recorrente.
6. O pleito de diferenças salariais contraria o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia.
7. Precedentes do TJPA reforçam a inexistência de direito adquirido às diferenças salariais anteriores à Lei nº 4.861/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal nº 4.316/2006 não promoveu alteração remuneratória automática ao cargo de Auxiliar Administrativo, sendo a alteração implementada apenas pela Lei nº 4.861/2020, que não possui efeitos retroativos.

2. Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório sob o fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, nº 0810573-11.2022.8.14.0040, interposta por Shirlene Gomes Lopes contra a sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais, na ação ordinária movida contra o Município de Parauapebas.

A autora, servidora pública no cargo de Auxiliar Administrativo, alegou que deveria ter sido reenquadrada no
Padrão 5
a partir de 2006, conforme disposto na Lei nº 4.316/2006.

Sustentou que a omissão da Administração Pública em implementar a progressão remuneratória causou-lhe prejuízo financeiro, requerendo o pagamento de
R$ 42.878,00
referente às diferenças salariais do período de 2017 a 2020, com juros e correção monetária.

Defendeu que o padrão de vencimento do cargo deveria ter sido alterado do padrão 4 para o padrão 5, porém a mudança só foi implementada em 2020, pela Lei nº 4.861/2020.

O Município de Parauapebas apresentou defesa, arguindo preliminar de prescrição quinquenal e no mérito, sustentou que a alteração remuneratória somente ocorreu com a Lei nº 4.861/2020 e a Lei nº 4.316/2006 apenas reorganizou a classificação dos cargos, sem fixar alteração salarial para o cargo da autora, aduziu ainda que não cabe ao Judiciário conceder aumento salarial, com base na Súmula Vinculante nº 37.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a Lei nº 4.316/2006 não alterou o padrão remuneratório do cargo da autora, nos seguintes termos:

“Com a devida vênia, entender que discussões e debates legislativos sobre a organização dessa carreira pressuporia, e de forma implícita também absorveria outros planos reservados ao legislador, como aumentos de vencimentos automáticos, seria funcionalizar uma interpretação extensiva nada legítima. Se o Poder Legislativo, dentro de seu quadrante de atuação constitucional não tratou do tema até o ano de 2020, não pode haver qualquer pressuposição de que, em verdade, teria assim feito de forma obliqua, conclamando-se o Poder Judiciário para esse reconhecimento.

Incabíveis exercícios interpretativos que no fundo tendem a invalidar a separação de Poderes que, mediante uma narrativa judicial desautorizada, venha a se desviar da regra contida no enunciado da Súmula 339 do STF. A Lei 4.316/2006 deixou bem claro que o seu propósito seria tão só o de alterar a classificação dos cargos na carreira, enquanto a norma editada em 2020 buscou, por outro lado, mas também de forma explicita pelo legislador, promover a modificação do padrão de vencimento remuneratório, inclusive como foi possível extrair da leitura de seu artigo 5º.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, reiterando os argumentos iniciais de que a Lei nº 4.316/2006 alterou o padrão remuneratório do cargo para o padrão 5 e que o Município foi omisso em implementar tal alteração.

Sustentou que a Lei nº 4.861/2020 apenas confirmou o direito previamente garantido. Alegou violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, pedindo a reforma da sentença.

Em contrarrazões o Município reiterou que a Lei nº 4.289/2005, norma especial, regula o cargo de Auxiliar Administrativo, prevalecendo sobre a Lei nº 4.316/2006, norma geral.

Argumentou que a alteração salarial depende de lei específica, a qual somente foi editada em 2020, e que o pleito da autora viola a separação dos Poderes.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O cerne da questão está em analisar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O art. 37 da Constituição Federal consagra os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e isonomia na Administração Pública.

O princípio da legalidade exige que os atos administrativos, especialmente os que impactam os direitos patrimoniais de servidores, sejam estritamente amparados por lei específica.

No caso, a autora fundamenta seu direito na Lei nº 4.316/2006, porém a análise legislativa e jurisprudencial demonstra que o referido diploma legal não promoveu alteração remuneratória automática.

O princípio da moralidade não ampara a pretensão autoral quando o direito alegado carece de previsão legal.

A Administração Pública não pode ser compelida a conceder vantagens pecuniárias fora do estrito cumprimento normativo, sob pena de violar os princípios da separação dos Poderes e da economicidade.

A Lei nº 4.289/2005 é norma especial que regula o cargo de Auxiliar Administrativo, fixando seu padrão remuneratório. Por outro lado, a Lei nº 4.316/2006 é uma norma geral que reorganizou a classificação de cargos na Administração, sem modificar o padrão remuneratório do cargo da autora. Conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), normas especiais prevalecem sobre normas gerais, salvo revogação expressa, inexistente no caso.

O art. 37, X, da Constituição Federal, exige lei específica para a alteração de vencimentos, o que somente ocorreu com a edição da Lei nº 4.861/2020, em que se alterou expressamente o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo para o padrão 5.

A Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência.

A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo.

Assim, não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

Nesse sentido, o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”.

De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral.

Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº. 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

Outrossim, a alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que:
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Confirmando as assertivas acima, em 6/4/2020 foi editada a Lei municipal nº. 4.861/20, tratando especificamente do cargo de auxiliar administrativo, com alteração expressa do respectivo padrão de vencimento, conforme se observa pela transcrição adiante:

“
LEI Nº 4.861, DE 06 DE ABRIL DE 2020
.

ALTERA O PADRÃO DE VENCIMENTO DO CARGO PÚBLICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º
O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1
.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas
.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Conclui-se, portanto, que a recorrente não faz jus às diferenças pleiteadas.

Corroborando o raciocínio e a conclusão acima explanados, cito a jurisprudência desta E. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO ENTRE PADRÕES DO CARGO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

2. A prescrição não é aplicável quando se trata de direitos de trato sucessivo como na espécie, conforme preceitua a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Prejudicial de prescrição rejeitada;

3. A Lei 4.316/2006, que objetivou a alteração do cargo de advogado para o cargo de procurador municipal, procedeu modificação nos padrões de cada nível, porém sem alterar ou os vencimentos dos cargos, o que se deu somente a partir da edição da Lei nº 4.861, de 06/04/2020;

4. A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

5. Nesse contexto, a pretensão da parte apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0810725-59.2022.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. TESE DE ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VENCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. SUCESSÃO DE LEIS MUNICIPAIS. ART. 2º DA LINDB. LEI ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS. ART. 37, X, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante, que é servidora do município de Parauapebas, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento de diferenças salariais, em razão de alegadas alterações no escalonamento e nos padrões de vencimento de seu cargo (auxiliar administrativo). A autora afirma que tais alterações decorrem das Leis municipais nº. 4.289/05 e 4.316/06. Assevera que possui direito a diferenças salariais desde sua posse, em 2015, até o ano de 2020.

2. A Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência. A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo. Assim, não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo em questão. Incidência do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB).

3. De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Precedentes. Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº. 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

4. A alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que:
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0813372-27.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/03/2025